Tribunal: TJDFT
Processo: 0714880-23.2019.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
D E C I S Ã O As requerentes TERESA DE JESUS ALVES RODRIGUES e TAWINY ALVES MARTINS formularam pedido de habilitação em relação aos direitos creditícios do credor JOSIRLEY CORREIA MARTINS. Para tanto, houve a distribuição do presente processo como cumprimento de sentença. Informaram que o crédito decorre da Execução n. 2008 00 2 0194420 do Conselho Especial, a qual gerou o Precatório n°: 2011.00.2003454-3. Analisando os autos, verifica-se que houve equívoco na distribuição do presente cumprimento de sentença para pleitear a habilitação das herdeiras, haja vista que o pleito deveria ter sido formulado no processo originário (execução), a fim de retificar o Precatório n. 2011.00.2003454-3 (PJe 0003454-36.2011.8.07.0000). Diante do exposto, determino o cancelamento da presente distribuição (cumprimento de sentença) e INDEFIRO o pedido de habilitação apresentado. Fica ressalvada a possibilidade de o(a)(s) requerente(s) formular(em) novo pedido no juízo da execução. Acerca do tema, esclareço que a Resolução n. 303 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), de 18 de dezembro de 2019, em seu art. 32, § 5o, estabelece que "falecendo o beneficiário, a sucessão processual competirá ao juízo da execução, que comunicará ao presidente do tribunal os novos beneficiários do crédito requisitado, inclusive os relativos aos novos honorários contratuais, se houver". Registro, por oportuno, que, para instruir o pedido no juízo de origem, o(a)(s) sucessor(a)(es) deverá apresentar escritura pública de partilha ou sobrepartilha dos direitos creditícios a que faz jus o(a) credor(a) falecido(a) ou as principais peças do processo de inventário, arrolamento ou sobrepartilha, quais sejam: esboço da partilha, sentença que homologou a partilha, certidão de trânsito em julgado da sentença que homologou a partilha, formal de partilha com o quinhão de cada sucessor relativo ao precatório em epígrafe, conforme STJ, CC 108.166/PE, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 30/04/2010; e TJDFT, Acórdão 1199450, 00002444120168070019, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 19/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Frise-se, ainda, que, após o deferimento do pedido de habilitação, é necessário que o Juízo de Origem encaminhe a esta Coordenadoria requisição retificadora contendo o nome e o valor do crédito de cada sucessor(a). Não há necessidade de atualizar o montante, haja vista que esse cálculo será realizado no momento de adimplemento do precatório. Publique-se. Brasília, 31 de março de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios